Tribunal: TJPA
Processo: 0831828-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831828-18.2022.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ALEXANDRA CAMILA PORTAL SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0831828-18.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO: ALEXANDRA CAMILA PORTAL SANTOS.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO 00047345620138140136/TJPA. AGINT NO ARESP 1.872.705/PE. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença do juízo a quo em todos os seus termos, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, em ação de busca e apreensão movida em desfavor de DIEGO LIMA MONTEIRO. O recorrente sustenta impossibilidade de extinção da ação, tendo em vista que o bem foi apreendido. Após, sustenta necessidade de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de citação autoriza a extinção do processo; e (ii) se é necessária intimação pessoal do autor antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Ausência de Citação

3. Da análise do trâmite processual, constata-se que ainda não ocorreu a citação do réu, sendo esta a questão crucial a ser debatida nos autos.

B) Da Jurisprudência do TJPA

4. A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor.

5. O juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (Apelação 00047345620138140136/TJPA).

C) Da Jurisprudência do STJ

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

7. O tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (AgInt no AREsp 1.872.705/PE).

D) Da Desnecessidade de Intimação Pessoal

8. Importante ressaltar, baseado nos julgados supramencionados, a desnecessidade de intimação pessoal para extinguir o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando extinção sem exame de mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo da intimação pessoal prévia do autor."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022; TJPA, Apelação 00047345620138140136, Acórdão 18069650, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 6/2/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0831828-18.2022.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA nº 16.837-A.

AGRAVADO:
ALEXANDRA CAMILA PORTAL SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida em desfavor de
DIEGO LIMA MONTEIRO

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
com fundamento no art. 133, XI, letra “d”, do Regimento Interno,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a impossibilidade de extinção da ação, tendo em vista que o bem foi aprendido. Após, sustenta a necessidade de intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. ART. 485, IV, DO CPC. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO 00047345620138140136/TJPA. AGINT NO ARESP 1.872.705/PE. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença do juízo a quo em todos os seus termos, com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJPA, em ação de busca e apreensão movida em desfavor de DIEGO LIMA MONTEIRO. O recorrente sustenta impossibilidade de extinção da ação, tendo em vista que o bem foi apreendido. Após, sustenta necessidade de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a ausência de citação autoriza a extinção do processo; e
(ii)
se é necessária intimação pessoal do autor antes da extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Ausência de Citação

3.
Da análise do trâmite processual, constata-se que ainda não ocorreu a citação do réu, sendo esta a questão crucial a ser debatida nos autos.

B) Da Jurisprudência do TJPA

4.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor.

5.
O juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (Apelação 00047345620138140136/TJPA).

C) Da Jurisprudência do STJ

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

7.
O tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (AgInt no AREsp 1.872.705/PE).

D) Da Desnecessidade de Intimação Pessoal

8.
Importante ressaltar, baseado nos julgados supramencionados, a desnecessidade de intimação pessoal para extinguir o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando extinção sem exame de mérito (art. 485, IV, do CPC), prescindindo da intimação pessoal prévia do autor."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/6/2022; TJPA, Apelação 00047345620138140136, Acórdão 18069650, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 6/2/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, da análise do trâmite processual, constata-se que ainda não ocorreu a citação do réu, conforme decisão de
fls. ID Num. 35697211 – Pág. 1
, sendo esta a questão crucial a ser debatida nos autos.

Sobre referida questão, trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e do C. STJ, ambos em sede de Ações de Busca e Apreensão,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a ausência de sua promoção implica em extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 485, IV, do CPC, prescindindo da intimação prévia do autor
.

2. Na hipótese, o juízo de origem concluiu que o apelante não forneceu o endereço para que a citação do réu/apelado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047345620138140136 18069650, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

E sobre referido tema, trago entendimento do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
.

3.
Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito
.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Importante ressaltar também, baseado nos julgados supramencionados, a desnecessidade de intimação pessoal para extinguir o feito.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
a Apelação Cível, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026